Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR AO PATAMAR ESTABELECIDO. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de revisão contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que sua renda bruta ultrapassa o limite estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) com base na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda líquida e suas condições pessoais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal recomendam a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos para aferição da hipossuficiência.
4. Embora o agravante possua renda bruta (R$ 10.376,69) superior ao limite estabelecido pelo TJDFT, sua renda líquida é substancialmente menor em razão de descontos, limitando-se a R$ 1.622,01, o que caracteriza sua hipossuficiência.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/3/2024, DJE 29/4/2024.